Tribunal: TCU
Processo: 022.081/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que considerou improcedentes as contestações de coeficientes de transferências obrigatórias apresentadas pelos embargantes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Contestações de Coeficientes de Transferências Obrigatórias (CCTO), em que se examinam embargos de declaração opostos pelos municípios de Salinópolis/PA, Igarapé-Açu/PA, Jacundá/PA, Maracanã/PA, Santana do Araguaia/PA, São Sebastião da Boa Vista/PA, Viseu/PA, São Domingos do Araguaia/PA e Vigia de Nazaré/PA, Chaves/PA e Barcarena/PA em face do Acórdão 1763/2023-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar os embargantes a respeito desta deliberação.